Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712448-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 35972543. No mais, retornem os autos à d. Secretaria da 4a Turma Cível para certificar se houve o transcurso do prazo sem o oferecimento de contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora